Tribunal: TJSP
Processo: 1029320-12.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelações - Ação declaratória - Competência do MM. Juízo "a quo" – Protestos de duplicatas efetivados na Comarca de Santos – Eleição, pela credora, da praça de pagamento – Uma vez instituído, assim, o lugar "onde a obrigação" deveria ser satisfeita, prevalece o disposto pelo artigo 53, inciso II, "d", do Novo Código de Processo Civil – Legitimidade de parte da requerida litisconsorte A C

Ementa:
Apelações - Ação declaratória - Competência do MM. Juízo "a quo" – Protestos de duplicatas efetivados na Comarca de Santos – Eleição, pela credora, da praça de pagamento – Uma vez instituído, assim, o lugar "onde a obrigação" deveria ser satisfeita, prevalece o disposto pelo artigo 53, inciso II, "d", do Novo Código de Processo Civil – Legitimidade de parte da requerida litisconsorte A C Couro Eireli - Além do fato de esta ter sido a sacadora dos títulos controvertidos, falecem, nos autos, quaisquer elementos de prova idôneos que evidenciem a efetiva prévia comunicação à cessionária (M&T Capital Securitizadora S/A.) acerca da eventual "baixa" dos títulos e, principalmente, do pedido de sua devolução – Ilegitimidade de parte, contudo, do litisconsorte Banco Bradesco S/A. - Endosso-mandato - Relação jurídica em que é conferido ao endossatário, tão-somente, o exercício dos direitos inerentes ao título, sem a transferência do crédito em si - Via de regra, o mandatário não é parte legítima para figurar em demandas que envolvam o título, podendo, excepcionalmente, responder pelos danos causados, desde que tenha agido com culpa relativamente ao protesto da duplicata – Súmula no 476, do C. Superior Tribunal de Justiça – Cabe esclarecer, todavia, que tal responsabilidade do endossatário pelo protesto indevido somente tem cabimento quando comprovada a sua negligência por ato próprio, não lhe sendo exigível averiguar previamente a causa da duplicata – Salienta-se, ademais, que uma vez efetuado o protesto por indicação (artigo 14, da Lei no 5.474/68), a simples ausência de aceite não traduz, por si só, em negligência da instituição financeira mandatária – Uma vez ausentes quaisquer elementos de prova idôneos que evidenciem a efetiva negligência da mandatária, não há que discutir a ilegitimidade de parte da instituição financeira – Extinção do feito, em relação ao litisconsorte Banco Bradesco, sem resolução meritória – Honorários advocatícios sucumbenciais – Em atenção à complexidade da causa e do tempo de sua duração, não se justifica a fixação da verba honorária sucumbencial na quantia de 20% sobre o valor atribuído à causa – Redução - Recurso interposto por Banco Bradesco S/A. a que se dá provimento e recurso interposto por A C Couro Eireli a que se dá parcial provimento.